Tribunal: STF
Processo: Pet 13082
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, autuado na classe Petição, interposto pelo requerente perante o Superior Tribunal de Justiça, em face de acórdão proferido nos autos do HC 982.271/MG. 



    Em sede monocrática, a relatora do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, Ministra Daniela Teixeira, indeferiu liminarmente o feito, tendo em vista que “o habeas corpus foi impetrado sem a documentação necessária à solução da controvérsia, — cópia do inteiro teor do decreto de prisão preventiva”.



    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ considerou “inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência”.



    Irresignada, a defesa manejou embargos de divergência que foram autuados como Petição e, “com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal”, indeferidos liminarmente, decisão mantida em sede de agravo regimental.



    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa questiona decisão de pronúncia proferida em desfavor do recorrente. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente petição é manifestamente incognoscível. 



    Com efeito, o conhecimento deste recurso sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    Deveras, a constituição da República, no artigo 102, II, a, dispõe que é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre in casu. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO EXAMINADA NAQUELE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria). 



    II – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”  (RHC 208.016-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04/04/2022)



    Ademais, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. 



    Ex positis, nos termos do que preconiza o artigo 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente